Tribunal: TJDFT
Processo: 0714920-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Ementa: Civil. Ação de cobrança. Apelação. Captação ilícita de clientes. Advocacia. Mérito. Memorando de entendimento. Ilicitude do objeto. Negócio jurídico nulo e sem produção de efeitos. Desconsideração da personalidade jurídica. Multa. Gratuidade. Má-fé. Recursos Desprovidos.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou improcedentes tanto os pedidos da demanda principal como da reconvencional, relacionados a contrato cujo objeto se refere à captação de clientes no ramo da advocacia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) saber se a sentença possui vício de fundamentação; ii) avaliar se houve cerceamento de defesa; iii) averiguar se a decisão que mudou o valor da causa e o da reconvenção foi proferida de forma surpresa; iv) analisar se é caso de desconsiderar a personalidade jurídica de terceira pessoa alheia à lide; v) identificar se a improcedência do pedido principal e reconvencional deveriam ser alteradas para a procedência; vi) verificar se a multa por atuação deliberada quanto a possuir recursos suficientes para arcar com as despesas processuais deve subsistir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Magistrado não é obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos trazidos pela parte, exceto quanto aqueles que seriam suficientes para modificar o entendimento a ser lançado.
4. O ordenamento pátrio permite o julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, inciso I, do CPC.
5. O Juiz pode alterar o valor da causa e o da reconvenção de ofício, conforme previsto no artigo 292, § 3o, do CPC.
6. A desconsideração da personalidade jurídica pressupõe ao menos que a pessoa jurídica tenha sido demandada.
7. A captação de clientes, para prestação de serviços advocatícios, é proibida pelo ordenamento pátrio, diante da ilicitude do objeto.
8. A atuação deliberada quanto a possuir, ou não, recursos suficientes para arcar com as despesas processuais, enseja a multa elencada no artigo 100, parágrafo único, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelações conhecidas, preliminares rejeitadas, e, no mérito, desprovidas.
Tese de julgamento: “1. A sentença que julga improcedente, tanto o pedido reconvencional como o principal, por ser o objeto do contrato ilícito, não incorre em vício de motivação em sua fundamentação; 2. Não é tida como decisão surpresa aquela em que o Magistrado altera o valor da causa e o da reconvenção, de ofício; 3. Não é possível a desconsideração da personalidade jurídica de pessoa que não compõe o polo passivo da demanda, ainda mais se o objeto do contrato é ilícito e dele sequer repercutiria efeitos para a pessoa jurídica e os respectivos sócios; 4. O contrato cujo objeto é a captação de clientes para o patrocínio de demandas judiciais é nulo de pleno direito, por ser ilícito o seu objeto, e dele não repercute nenhum efeito para as partes; 4. A colocação de obstáculo, visando camuflar as reais condições financeiras, enseja a aplicação da multa prevista no artigo 100, parágrafo único, do CPC, pois evidenciada a má-fé”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 355, inciso I, 292, § 3o, e Art. 100, § 5o; Lei no 8.906 de 1994, artigo 34, incisos III e IV; Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, artigo 7o; Código Civil, artigos 104 e 169.